Tribunal: TJDFT
Processo: 0711565-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711565-07.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ROSILENE MOURA DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ESTUPRODE VULNERÁVEL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DESPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COAUTORIA. TESTEMUNHO INDIRETO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. 1. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. 2. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto a autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença – ao qual cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate). 3. Não há falar em cooperação dolosamente distinta quando demonstrado que todos os acusados se associaram para praticar os atos pelos quais foram pronunciados e que existia a previsibilidade de resultado mais gravoso no contexto do crime praticados. 4. O ordenamento jurídico brasileiro admite o testemunho indireto como meio de prova, mormente quando os fatos relatados foram ouvidos diretamente da testemunha ocular, encontrando lastro probatório nas demais declarações ouvidas em juízo. 5. A absolvição sumária, descrita no art. 415 do CPP, será decretada quando houver certeza das hipóteses contidas na norma penal: prova da inexistência do fato, prova de não ter sido autor ou partícipe do fato, o fato não constituir infração penal ou estar acobertado por uma causa de isenção de pena ou exclusão de crime. 6. A exclusão das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório dos autos. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, caput, 212 e 413, caput, e § 1o, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão de pronúncia não poderia ter sido baseada em testemunhos indiretos, cujas declarações não teriam sido ratificadas em juízo, razão pela qual entende que deve ser impronunciada; e b) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 155, caput, 212 e 413, caput, e § 1o, todos do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “Da análise dos depoimentos prestados pelas testemunhas, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, verifica-se que os relatos se encontram alinhados e coerentes entre si e são capazes de demonstrar a presença dos acusados no local dos fatos. Veja-se que os indícios de autoria se referem a todos os delitos imputados na denúncia (...). Ainda, no caso em apreço, não há que se falar em cooperação dolosamente distinta e dissociar a devida responsabilidade dos recorrentes WANDERSON e ROSILENE, porquanto ambos se associaram a outros indivíduos para praticarem os atos pelos quais foram pronunciados e, ainda que o verbo do tipo homicida tenha sido praticado por IDELBRANDO, existia a previsibilidade de resultado mais gravoso no contexto do crime praticados (...). No presente caso, o testemunho indireto, além de decorrer do relato direto da testemunha ocular - a qual não foi ouvida em razão de seu falecimento durante o curso da investigação - foi corroborado por outros elementos, como os depoimentos das demais testemunhas na fase de investigação, sendo suficientes para amparar os indícios de autoria dos crimes em análise. É importante repisar não se exigir, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto à autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença – ao qual cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate)” (ID 49982867). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “A decisão de pronúncia reclama, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a indicação de indícios mínimos de autoria, porquanto nessa fase vigora o princípio in dubio pro societate, não sendo imprescindível a certeza da prática delitiva, a qual é exigível somente para a sentença condenatória” (AgRg no HC 514.593/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 13/12/2021). A corroborar: EDcl no AgRg no AREsp 2.266.481/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 6/10/2023. Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso LV, todos da CF, pois “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027